Tribunal: TJMT
Processo: 1003398-31.2023.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003398-31.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MICHELES REGINA DALLIGNA - CPF: 616.837.601-15 (EMBARGANTE), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS INCAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 1003398-31.2023.8.11.0007

AGRAVANTE: MICHELES REGINA DALLIGNA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

MICHELES REGINA DALLIGNA contra decisão monocrática que não conheceu do recurso por manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III do CPC.

A agravante sustenta que “quando ocorreu o deferimento do parcelamento, não houve qualquer determinação qual seria o prazo para ser juntado o comprovante da 1ª Parcela. Por estas razões, a apelante seguiu o prazo que estava delimitado na Guia do Parcelamento. Além de que, pode ocorrer que o parcelamento é deferido, e o DCA demora alguns dias para colocar à disposição a guia de recolhimento; relatora ao vencer os 05 dias sem apresentação da 1ª parcela deveria intimar a parte para o recolhimento em dobro em conformidade com o § 4ª do art. 1.007; a recorrente não foi oportunizada para o recolhimento em dobro, afrontando as determinações do CPC, o que está ocasionando prejuízo imensurável à mesma, em não conseguir a apreciação do recurso de apelação interposto; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da decisão.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

MICHELES REGINA DALLIGNA contra decisão monocrática que não conheceu do recurso por manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III do CPC.

Da análise da tese exposta no recurso de agravo interno, verifica-se que não há elementos autorizadores a modificar a decisão agravada, vez que apresenta os mesmos argumentos já analisados.

Por ocasião de decisão desta Relatora, exarei a seguinte decisão:

“O Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; ” (...) “Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V;” “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. ” Foram cumpridos todos os ditames do Código de Processo Civil, buscando-se evitar a deserção do feito, mas, mesmo devidamente intimada para efetuar o pagamento do preparo, a apelante não se manifestou. Diante do decurso do prazo sem o pagamento do preparo recursal, verifica-se hipótese de preclusão consumativa, em que deve ser aplicada a pena de deserção e o não conhecimento do recurso. Nesse sentido, é a lição de Nelson Nery Junior: “A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de ‘deserção’. Verificada esta, o recurso não poderá ser conhecido. ” (Teoria Geral dos Recursos, 6ª ed. Revista dos Tribunais, p. 425-426). É ônus do apelante instruir adequadamente o seu recurso, e, se não o faz em momento oportuno, ocorre a preclusão desse direito. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando indeferida a justiça gratuita, deve ser recolhido o preparo recursal, sob pena de deserção. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA INITIO LITIS E CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Constatado o indeferimento, na origem, do pleito de gratuidade judiciária, deve ser mantida a decisão que considerou deserto o recurso especial desacompanhado do comprovante de pagamento do respectivo preparo. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1499599/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 19/11/2015). Dispõe a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGCE desta Corte de Justiça: “2.11.1 Interposto o recurso, o recorrente ao apresentá-lo no protocolo, juntará a guia de recolhimento do FUNAJURIS, devidamente autenticada, comprovando o pagamento do preparo exigido pela legislação pertinente, inclusive porte de retorno, sob pena de deserção.” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA REVOGADA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O preparo é requisito extrínseco à admissibilidade do recurso, sendo dispensado somente se a parte recorrente for beneficiária da gratuidade da justiça. Regularmente intimado para realizar o preparo do recurso, nos termos do § 4º do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o apelante não efetuou o devido preparo na forma prevista em lei, ensejando a deserção. DA SUCUMBÊNCIA. Confirmada. Majorados os honorários advocatícios, diante do trabalho adicional à parte demandada em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70081732240, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 26-09-2019).

“RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA REVOGADA EM SEGUNDO GRAU, DIANTE DE IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO NO PRAZO DE 48 HORAS. DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO DA PARTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.(Recurso Cível, Nº 71007852536, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 24-08-2018). Desta feita, indeferida a assistência judiciária e concedido o prazo para recolher o preparo recursal, sem manifestação, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do recurso por manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III do CPC”.

A gratuidade da justiça foi indeferida e concedido o parcelamento. Neste caso, não há se falar em intimação para recolhimento em dobro.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo a apelante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024